Tribunal: TJSP
Processo: 1003501-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Possibilidade de discussão da ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa reconhecida – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Admite-se a capitalização dos juros remuneratórios, inclusive em termo inferior a um ano, em contratos do sistema financeiro nacional, celebrados após 31.03.2000, data em que

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Possibilidade de discussão da ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa reconhecida – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Admite-se a capitalização dos juros remuneratórios, inclusive em termo inferior a um ano, em contratos do sistema financeiro nacional, celebrados após 31.03.2000, data em que entrou em vigor a MP 2.170-36, desde que tal estipulação esteja prevista em contrato – Entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS – Norma, ademais, que se sobrepõe ao entendimento anteriormente consolidado na Súmula 121 do STF – Juros remuneratórios que não sofrem limitação da lei de usura (Decreto 22.626/33) – As instituições financeiras se submetem à disciplina da Lei 4.595/64, que regulamenta o sistema financeiro nacional – Inteligência da Súmula no 596 do STF – Onerosidade excessiva não demonstrada – RECURSO IMPROVIDO, com observação.